Tribunal: TJMT
Processo: 1020195-35.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020195-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ANNALU BORGES DE SOUZA - CPF: 004.993.641-71 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS NOS MESMOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AUTUAÇÃO EM APARTADO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. PRETENSÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Annalu Borges de Souza contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de conteúdo decisório no despacho recorrido, o qual apenas determinou a redistribuição dos embargos de terceiro por dependência e em autos apartados.

A agravante sustenta, entre outros pontos, que a medida judicial pretendida visa proteger direito fundamental de propriedade e que a negativa de conhecimento representa supressão de instância e afronta à previsão legal do art. 1.015, IX, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho que determina à parte distribua os embargos de terceiro por dependência e em autos apartados possui conteúdo decisório; (ii) estabelecer se é cabível Agravo de Instrumento contra tal pronunciamento judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O despacho que determina a autuação dos embargos de terceiro em apartado não possui conteúdo decisório, pois apenas observa a exigência legal do art. 676 do CPC, sendo classificado como ato de mero expediente, insuscetível de impugnação por meio de recurso.

4.

Ainda que se entenda haver carga decisória no despacho, inexiste ilegalidade, pois os embargos de terceiro, por sua natureza de ação autônoma, devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, conforme determina o art. 676 do CPC.

5.

O conhecimento do Agravo de Instrumento, nessa hipótese, importaria em indevida supressão de instância, pois o juízo de origem não analisou o mérito dos embargos de terceiro nem se recusou a fazê-lo.

6.

O Agravo Interno não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Despacho que determina a redistribuição dos embargos de terceiro por dependência e em autos apartados, nos termos do art. 676 do CPC, constitui ato de mero expediente, insuscetível de impugnação por Agravo de Instrumento.

2.

A interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem conteúdo decisório revela-se inadmissível e acarreta o não conhecimento do recurso.

3.

A ausência de apreciação do mérito pelo juízo de origem impede a análise recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANNALU BORGES DE SOUZA
em face da decisão monocrática de id. 295125858, a qual não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela Agravante.

A Agravante alega aponta que sua conduta processual foi pautada pela boa-fé, não havendo fundamento para aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, visto que o presente Agravo Interno visa resguardar direito fundamental e não constitui recurso manifestamente inadmissível.

Sustenta que a decisão agravada configura negativa de jurisdição, porquanto o juízo de origem recusou-se a apreciar os Embargos de Terceiro opostos nos autos principais de cumprimento de sentença, sob alegação de inadequação da via eleita, determinando sua exclusão dos autos e exigindo a distribuição autônoma em apartado.

A que o imóvel penhorado — apartamento 404, torre 2, do Condomínio Piazza Di Napoli, matrícula 25.890 — pertence exclusivamente à Agravante, conforme registrado em cartório, inexistindo qualquer vínculo entre esta e a execução promovida contra seu antigo companheiro, Carlos Jorge de Oliveira Lima.

Defende que não possui qualquer relação com o Cumprimento de sentença e não poderia sofrer consequências por dívidas contraídas pelo Executado.

Aduz que por força do art. 675 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro podem ser opostos diretamente nos autos do cumprimento de sentença, inexistindo exigência legal de autuação em apartado, sendo essa imposição indevida e violadora dos princípios da celeridade, economia processual e ampla defesa.

Explana que o despacho que determinou a exclusão dos embargos e exigiu a sua redistribuição possui evidente carga decisória, pois impediu a apreciação do mérito da pretensão deduzida, afetando diretamente o direito de propriedade da Recorrente sobre o bem penhorado.

Argumenta que os precedentes utilizados para fundamentar a decisão agravada não se aplicam ao caso concreto, pois versam sobre hipóteses distintas, como postergação de tutela de urgência ou atos irrelevantes em ações de curatela, e não sobre exclusão de embargos de terceiro opostos nos próprios autos da execução.

Frisa que a negativa de conhecimento do recurso perpetua a omissão do juízo de origem e resulta em supressão de instância, além de desconsiderar a expressa previsão legal do art. 1.015, IX, do CPC, que admite Agravo de Instrumento contra decisões que versem sobre intervenção de terceiros.

Assim, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento para que
“sejam suspendidos de imediato os efeitos da decisão que determinou a penhora do apartamento 404, torre 2, Condomínio Piazza Di Napoli, Av. Dr. José Feliciano Figueiredo, 84, bairro Porto, Cuiabá/MT, matrícula 25.890, livro 2, registrado no cartório do 7° Ofício de Cuiabá/MT – alienado pela Caixa Econômica Federal”.

Contrarrazões acostadas em id. 299137889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme dispõe o §2º do artigo 1021 do Código de Processo Civil
“O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

Em que pese o argumentado pela Agravante, o entendimento emanado na decisão monocrática deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Verifica-se que a decisão monocrática de id. 295125858 analisou devidamente a questão nos seguintes termos:

(...). O artigo 932, III, do Código de Processo Civil permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, que seu exame esteja prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Ao analisar a “decisão” agravada (id. 197369829 – autos de origem) verifico que o Juízo a quo não analisou os embargos de terceiro opostos pela Agravante, mas tão somente proferiu
despacho
para que esta procedesse com a distribuição de forma apartada, vejamos:

(...) Em que pese a apresentação dos embargos de terceiro, neste feito – id nº 197315369, tenho que se deu por inadequação da via eleita, assim, deverá a executada proceder com a distribuição e associação a este feito. Exclua-se a peça, certificando-se.

Outrossim, decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e diga o credor. (...). - sic – id. 197369829 – autos de primeiro grau.

Nesse contexto, ao contrário do que alega a Agravante, em verdade
o presente agravo foi interposto em face do despacho que apenas consignou a necessidade de que fossem distribuídos os embargos de terceiro de forma apartada.

Dessa maneira, o ato judicial recorrido não tem cunho de decisório, fazendo incidir a regra do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, pela qual “Dos despachos não cabe recurso”, o que
impõe o não conhecimento do presente recurso
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra pronunciamento do juiz que postergou a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à apresentação da contestação, com o objetivo de colher maiores subsídios para examinar a questão. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR:
A decisão que posterga a análise da tutela de urgência não possui cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, que visa apenas ao andamento processual sem definir qualquer direito. Nos termos do art. 1.015 do CPC, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento são taxativas, não sendo possível excepcionar essa taxatividade quando inexistir demonstração de urgência capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão do juízo de origem se limitou a adiar a análise da tutela de urgência para após o contraditório, em conformidade com o art. 371 do CPC, não havendo pronunciamento acerca do direito material reivindicado que pudesse ser objeto de apreciação pelo segundo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência para momento posterior à contestação, com o intuito de obter maiores subsídios para a decisão, caracteriza-se como despacho de mero expediente e não é recorrível por Agravo de Instrumento.

(...).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10183275620248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CURATELA - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.
II - Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. III - Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.
(N.U 1012008-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023). (Destaquei).

Registra-se que também não se constata qualquer ilegalidade no despacho recorrido, eis que apenas determinou o cumprimento de expressa disposição legal, consoante o artigo 676 do Código de Processo Civil “os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado”.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM OUTRO JUÍZO - ARTIGO 676 DO CPC/15 – JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL - COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 676 do CPC, os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.
Com efeito, a competência para processar e julgar os embargos de terceiro é sempre do juízo competente para a ação principal. Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência do Juízo tem por consequência o declínio da competência, com a remessa dos autos ao juiz competente, mas não a extinção do feito. (N.U 1021867-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (Destaquei).

Importante pontuar que a eventual apreciação do mérito da pretensão recursal também estaria prejudicada,
haja vista que o juízo a quo não analisou a questão, o que poderia ensejar supressão de instância.
(...). - sic – id. 295125858.

Feitas tais considerações, apenas para fins argumentativos, convém pontuar que os embargos de terceiro visam à proteção do direito de posse ou propriedade de terceiro sobre um bem indevidamente atingido por um ato de constrição judicial.

Consoante destacam Marioni e Outros, os embargos de terceiro têm natureza jurídica de ação própria, mesmo quando se ligam ao processo de execução. Diferentemente do que ocorre na impugnação ao cumprimento de sentença, a qual constitui incidente no curso do processo, os embargos de terceiro são sempre ação e processo autônomos que se dirigem contra atos praticados no processo executivo
[1]
.

Os referidos autores argumentam
[2]
:

"Note-se que os embargos de terceiro – ressalvadas as peculiaridades de seu rito próprio – seguem subsidiariamente as diretrizes do rito comum (art. 679 do CPC). Por essa razão é que se justifica que a lei imponha ao requerente a apresentação, initio litis , do rol de testemunhas, não havendo momento ulterior para a trazida dessa relação.

Ajuizada a ação,
esta deve ser distribuída por dependência aos autos “principais” e autuada em apartado. Recorde-se que se está diante de um processo autônomo, embora acessório, de modo que se exige autuação e registro próprios”
.

No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Nery lecionam
[3]
que os embargos de terceiro
“são autuados em autos apartados, correndo independentemente da ação na qual se verificou a constrição”
.

Ou seja, ainda que se entenda que o despacho recorrido no Agravo de Instrumento tem conteúdo decisório, inexiste qualquer ilegalidade eu seu teor, pois simplesmente
determinou o cumprimento de expressa disposição legal, consoante o artigo 676 do Código de Processo Civil
“os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado”.

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou liminarmente os embargos de terceiro. Inconformismo de terceiro.
Embargos interpostos nos próprios autos da execução. A legislação prevê que os embargos de terceiro serão distribuídos por dependência, em autos apartados (art. 676 do CPC). Erro grosseiro configurado. Inaplicável o princípio da fungibilidade.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22969103720248260000 São Paulo, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 08/10/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - ERROR IN PROCEDENDO - NULIDADE DE DECISÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO AUTÔNOMA - NECESSIDADE - DECISÃO DESCONSTITUIDA. A jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orienta que havendo error in procedendo na atividade judicante exercida pelo magistrado de primeiro grau, caberá ao órgão superior anular a sentença/decisão e restituir os autos à instância inferior, não havendo a faculdade, portanto, de incursionar nas demais questões de mérito eventualmente presentes no recurso, as quais devem ser consideradas prejudicadas.
A teor do previsto no art. 676 do CPC, "os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado". Verificado que os embargos de terceiros, ação autônoma incidental à execução e conexa ao processo principal que deve tramitar em autos apartados, foram apresentados nos próprios autos do cumprimento de sentença, utilizando-se de medida tecnicamente equivocada, torna-se imperativa a sua extinção, sem resolução do mérito, de conformidade com o disposto no art. 485, inciso IV, e artigo 676, ambos do CPC.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22792087520238130000, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO. DECURSO DO PRAZO SEM
OPOSIÇÃO DA PEÇA EM AUTOS APARTADOS. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA E AUTUADOS EM APARTADO.
EMBARGOS DE TERCEIRO QUE FORAM AFORADOS APÓS O DECURSO DO TERMO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE DECLARADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00099548020228160001 Curitiba, Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 27/11/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2024). (Destaquei).

Por fim, a decisão agravada deixou claro que o Agravo de Instrumento em comento não pode ser usado para apreciar o mérito da controvérsia, sob pena de implicar supressão de instância,
haja vista que o juízo
a quo
não analisou e tampouco se negou a apreciar à questão.

Portanto, considerando que o presente recurso não traz qualquer argumento apto a modificar a decisão recorrida, impõe-se o desprovimento pelos fundamentos expostos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Não obstante, incabível a fixação da multa prevista no artigo 1.021, §4º do Código de Processo Civil, pois conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“descabe a incidência automática da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno é interposto no regular exercício do direito de recorrer, não se verificando hipótese de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária”
(STJ - AgInt no AREsp: 1837099 SP 2021/0039477-8, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022).

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
7. Embargos de Terceiros
In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Curso de Processo Civil - Vol. 3 - Ed. 2023
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-civil-vol-3-ed-2023/1916545919
. Acesso em: 18 de Julho de 2025.

[2]
Ibidem.

[3]
JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Capítulo VII. Dos Embargos de Terceiro
In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa.
Código de Processo Civil Comentado
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1506549897
. Acesso em: 18 de Julho de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025